Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-59.2018.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010076-59.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Convênio, Anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO - EDITAL - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO GLOBAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA
- OMISSÕES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1010076-59.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: Sólida Engenharia Ltda.-EPP

EMBARGADO: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Sólida Engenharia Ltda.-EPP
, de acórdão proferido no Mandado de Segurança assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO -
PREGÃO

ELETRÔNICO
TIPO MENOR
PREÇO
-
E
DITAL -

APRESENTAÇÃO DA
PLANILHA
DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
GLOBAL
- DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO -
ORDEM DENEGADA

É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo,
reservado apenas o
controle a fim de resguardar os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se resguardadas
a imparcialidade e a isonomia entre os licitantes,
com a observância da
Administração Pública
ao
princípio

da vinculação ao instrumento convocatório, conforme a expressa disposição constante dos artigos 3º e 41, da Lei n.º 8.666/93
, não há se falar em violação a direito líquido e certo da Impetrante.

Alega que o v. acórdão, em verdadeira omissão, negou provimento ao mandamus, em confronto com a repercussão dos fatos narrados nos autos.

Realça a omissão quanto a análise e manifestação sobre a regularidade do processo licitatório, além da inobservância do princípio da legalidade aplicado aos atos da Administração Pública. Cita a violação da Lei 8.666/1993, Resolução 114 do CNJ e arts. 5º, II e 37, caput, da CF.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id. 191139197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

Trata-se de Mandado de Segurança oposto por Solida Engenharia Ltda.-EPP, contra ato indigitado de coator atribuído ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à época, Des. Rui Ramos Ribeiro, e o Pregoeiro do Tribunal de Justiça, Sr. Etelvino Alves dos Santos, consistente na aprovação do Edital do Pregão Eletrônico nº 37-2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia, para a prestação de apoio técnico nas áreas de engenharia e arquitetura no âmbito do Poder Judiciário.

De acordo com a embargante, o v. acórdão ao negar a segurança sob o fundamento de que “foram resguardados os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade”, não expressou os fundamentos de convicção que levaram a essa conclusão. Em particular, diz que deixou de observar e manifestar acerca das irregularidades existentes no processo licitatório.

Não é o que se observa do v. acórdão, porquanto tratou expressamente dos pontos de irresignação, em particular, quanto as alegadas irregularidades do processo licitatório. Nesse sentido, cumpre transcrever trechos do v. acórdão:

I - No que tange a suposta e indevida inserção da revogada Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Normativa, ante sua revogação pela Instrução Normativa nº 05/2017, sem razão a impetrante
.

Da análise do certame, em sua redação inicial – primeiro parágrafo, referida Instrução Normativa revogada, não integrou a base legal do Edital, veja-se:

......

A bem da verdade, observa-se que a IN nº 02/2008-MPOG constou em pontos específicos do edital, mais precisamente nos itens 4.2.6. e 7.3 do Edital (id 3190423 pág. 3 e 6), isto é, apenas como parâmetro e não como força normativa, frente a ausência de paradigma nesta unidade da federação, como ponderado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o que não conduz a aclamada ilegalidade.

Além disso, referida Instrução Normativa disciplina “
a contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG”
(art. 1º), que é formado por
“órgãos e unidades da
Administração Federal
direta, autárquica e fundacional”
(art. 1º, § 1º).

Vale frisar, porque necessário, que tanto a IN 02/2008, como a IN 05/2017, vincula apenas a Administração Federal, portanto, não se exige que seja utilizada tal normativa no âmbito da Administração Estadual. Não há se falar, portanto, em infringência ao artigo 49 da Lei 8.666/93.

II
- No que diz
respeito a alteração supostamente irregular do objeto do Edital,
com a retificação da parte final do item 8.6.2 do edital, para ampliar os parâmetros de habilitação, igualmente sem razão a Impetrante.

...

Argumenta a Impetrante que houve alteração do objeto do Edital que permitiu a apresentação de
“Atestado de Capacidade Técnica”
em objeto distinto, diferente do objeto do serviço de engenharia licitado, o que caracterizaria infração ao art. 7º, § 2º, II, e § 6º da Lei nº 8.666/1993, art. 13, “a, “b” e “c” da Res. 114 CNJ, art. 1º da Lei nº 6.496/1977 e art. 45 da Lei nº 12.378/2010.

No caso, o que ocorreu foi que em atenção à solicitação da área técnica, o Pregoeiro requisitou a publicação de errata de modo a alterar o
item 8.6.2. do Edital, que trata de Habilitação
.

Transcreve-se o texto original e a alteração efetuada:

...

Primeiro
, ressalta-se que o objeto da licitação permaneceu sem qualquer alteração, mantido, portanto, o Item 1.1 do instrumento convocatório...

Segundo
, a retificação do edital importou em ínfima ampliação dos parâmetros de habilitação, especialmente quanto à comprovação da qualificação técnica-operacional pelas empresas licitantes o que naturalmente não atinge o objeto e os fins do procedimento licitatório.

Do comparativo, antes citado, bem se vê que a errata do Item 8.6.2 tratou de esclarecer que o atestado de capacidade técnica dos licitantes
não
implicou em qualquer alteração da proposta de preços, ao revés, além de restar preservado o objeto do certame, conferiu-se aumento de competitividade, a fim de possibilitar que a Administração Pública usufrua de uma contratação de qualidade, com menor custo, em observância ao disposto no artigo 30 da Lei 8.666/93.

Em essência, a aludida alteração diz respeito tão somente ao atestado de capacidade técnica, a fim de comprovar a execução de serviço similar, relacionado às obras (execução, supervisão ou fiscalização), em órgão público ou até mesmo em empresa privada, não configurando ampliação do objeto licitado.

Corrobora o raciocínio lógico a conclusão de que a empresa de engenharia, que tem capacidade técnica para
fiscalizar,
ostenta do mesmo modo, capacidade técnica para
executar
e supervisionar serviços.

III
-
Por derradeiro,
a Impetrante questiona a ausência da Planilha Base do Custo Global, bem assim que não fora identificado o responsável técnico e respectiva ART/CREA do profissional que a elaborou.

Ocorre que da análise do Edital (id 3190423 - pág. 50), verifica-se que há planilha de custos estimados.

...

Afora isso, o TJMT solicitou parecer contábil realizado pela CF Contabilidade, que realizou análise das planilhas de composição de custos e formação de preços, custos de salários dos profissionais, cujo documento, ao que consta, encontra-se juntado nos autos do Pregão Eletrônico 37/2018, gravado em CD – fl. 82 daquele mesmo processo e disponibilizado no site Comprasnet e do TJMT (
http://www.tjmt.jus.br/Consultas/G/203/
data da consulta 12-06-2023), o que afasta a suposta violação da Resolução nº 114, do CNJ, bem como as Leis nº 12.378/2010, 6.496/1977 e 8.666/1993.

A conclusão da referida assessoria foi a seguinte:

“Diante do exposto esta assessoria conclui que
as planilhas constantes no Termo de Referência 2/2018 acostada as fls. 58/82 - TJMT, estão de acordo com a Convenção Coletiva SENGE 2018/2019, instrução Normativa nº 03/2013 - C.ADM e ainda observam as orientações do Manual de orientação para preenchimento da planilha de composição de custos e formação de preços constantes do Anexo III d Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008 alterado pela Portaria Normativa nº 7 de 09 de março de 2011.
” (grifei)

Importante consignar que a Lei 10.520/2002 estabelece os elementos que constarão no edital, dentre os quais não há obrigatoriedade do orçamento e planilhas estimativas do custo da contratação, razão pela qual é obrigatória a menção apenas no processo licitatório.

O argumento de que a Planilha deveria conter a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional que a elaborou, também não procede.

Ocorre que seria imprescindível se o objeto da licitação fosse realização de obra (construção ou reforma).

Não pode esquecer que se trata de pegão eletrônico que tem por objeto
“a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Especializada em Engenharia Consultiva para prestação de apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de engenharia e arquitetura incluindo desenvolvimento de projetos fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário”.

Diante disso, a planilha de custos objeto do certame se refere aos salários dos profissionais que irão prestar os serviços.

No caso, não se visualiza ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa a direito líquido e certo da impetrante, o que acarreta a denegação da ordem reclamada.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente a matéria posta em discussão.

Desta feita, a aventada omissão faz avultar a feição de nítida imputação de “
error in procedendo
” ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023